Tribunal: TJDFT
Processo: 0735944-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735944-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CICINATO CARVALHO TRINDADE REU: SEBASTIAO DIAS VIANA, MARIA FATIMA DE ARAUJO VIANA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cicinato Carvalho Trindade contra decisão desta Relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça que postulara na petição inicial da ação rescisória e determinou fosse comprovado o recolhimento das custas e do depósito prévio, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito (Id 63629891). Inconformado, o autor, em razões recursais (Id 64403868), aduz a necessidade de ser revisto o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Sustenta não ter sido observada a presunção de veracidade insculpida no art. 93, § 3o, do Código de Processo Civil. Defende ser função do magistrado “auxiliar o acesso à justiça e não a de se preocupar com as finanças do poder judiciário, sendo ainda que já existe órgão específico com esta incumbência.” Invoca o art. 5o, incs. XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. Afirma não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais. Indica auferir rendimentos em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Acresce não ter outras fontes de renda nem veículos ou imóveis registrados em seu nome. Assinala não exigir a lei que o postulante “seja miserável, necessitado ou morto de fome, mas apenas que comprove não possuir condições de pagar as custas e despesas processuais, o que é exatamente o caso dos autos.” Cita julgados do e. Tribunal de Justiça do Paraná. Pede seja concedido efeito ativo ao agravo de instrumento e suspensos os efeitos da decisão recorrida. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Por estas razões REQUER: a) O conhecimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, visto que acatados todos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo ativo à decisão atacada (nos termos do artigo 1.019, I – CPC), a fim de se conceder ao Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita; c) A (intimação, adequar o artigo de Lei) citação do Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil; d) Que seja provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a R. Decisão, concedendo em definitivo, a Justiça Gratuita ao Agravante. É o relatório. Decido. 1. Do não cabimento do agravo de instrumento Nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, em que pese a narrativa do agravante, os elementos de argumentativos e de convicção reunidos aos autos não autorizam a cognição do recurso. Isso porque o recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por relator é o agravo interno, nos exatos termos do que dispõe o art. 1021 do CPC, verbis: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. Igual disciplina estabelece o Regimento Interno deste Tribunal: Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. O autor não interpôs agravo interno (Id 64403868), mas indevidamente manejou agravo de instrumento e o fez invocando o art. 1.015, I e II, do CPC, como de modo expresso afirmou em razões de pedir na peça de interposição e requereu ao final das razões recursais. O agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, caput, do CPC, é cabível contra decisão proferida por juízo de primeiro grau e deve ser dirigido diretamente ao Tribunal. Não é todavia de possível ocorrência essa hipótese para o caso concreto em que sequer pode atuar magistrado de primeiro grau visto que o processo não tramita na primeira instância. No caso concreto, em que manejada ação rescisória de competência originária deste e. TJDFT, o feito tramita em segundo grau de jurisdição, motivo pelo qual foi proferida decisão por esta Relatoria. Conquanto o inciso V do art. 1.015 do CPC preveja a hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, a interpretação sistemática dos dispositivos que disciplinam o rito desse recurso induz à inferência de que ele é cabível apenas contra os pronunciamentos proferidos por juízo de 1o grau, não sendo adequado, por conseguinte, para impugnar decisão monocrática de relator quando tramite o feito em instância colegiada. Quanto ao recurso interposto pelo autor, tendo em conta ser cabível apenas uma espécie recursal para atacar determinado ato judicial, segundo o princípio da unicidade, da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal; e tramitar a ação rescisória em segundo grau de jurisdição, é manifesto configurar erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento ao invés de agravo interno, conforme clara e objetivamente prevê o ordenamento jurídico processual civil brasileiro, afinal, nenhuma dúvida paira sobre o cabimento do agravo interno para o caso concreto. Enfim, de modo impreterível, é manifestamente inadmissível o agravo de instrumento manejado pelo autor. Ainda nessa linha de raciocínio, ressalto não ser o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista o entendimento consolidado, notadamente perante o Superior Tribunal de Justiça, de que a “interposição equivocada de recurso contra expressa disposição legal acerca do recurso cabível afasta a dúvida objetiva e constitui erro inescusável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (AgInt no AREsp n. 1.689.309/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.) Ainda nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados daquela e. Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADA EM REPETITIVO. APLICAÇÃO DO CPC/15. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. Agravo em recurso especial que está sujeito às normas do Código de Processo Civil de 2015. 2. Nos termos do art. 1.030, I, "b", e § 2o c/c 1.042, "caput", do CPC/15, é cabível agravo interno contra decisão na origem que nega seguimento ao recurso especial com base em recurso repetitivo. 3. Nestes moldes, a interposição de agravo em recurso especial constitui erro grosseiro, porquanto inexiste dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.018.085/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação" (AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019). 2. Contra a decisão interlocutória que acolhe embargos à penhora, sem determinar a extinção da execução, é cabível o recurso de agravo de instrumento, constituindo, por conseguinte, erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o manejo de recurso de apelação em tais casos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.904.217/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 30/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. ARTS. 1.030, § 2o, E 1.042 DO CPC/2015. INOBSERVÂNCIA. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Considera-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) contra a decisão de inadmissibilidade de recurso especial. A apresentação de recurso incabível não é suficiente para interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. Configurado o erro grosseiro pela utilização de meio processual inadequado, afasta-se a incidência do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, pois eventual correção ou desconsideração somente é admitida em caso de vício estritamente formal. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.719.261/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 25/5/2022.) Este eg. Tribunal, inclusive esta 1a Câmara Cível, trilhando o mesmo norte, decidiu: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. MANEJO DO RECURSO INAPROPRIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. ATO FUNDAMENTADO E INTEGRALIZADO EM JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPEIÇÃO DO RELATOR. VIA INAPROPRIADA. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE VOTAÇÃO UNÂNIME PELA IMPROCEDÊNCIA. 1. A decisão monocrática proferida em autos originários do tribunal enseja a interposição de agravo interno, ainda que verse o objeto sobre gratuidade da justiça. Aplicação do art. 1.021 do CPC e não do art. 1.015 do CPC, o qual se volta às decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau. 2. As acusações que faz contra este relator, por conta de fatos passados, ocorridos durante julgamento de processo de relatoria de outro desembargador, quando esse atuava perante a 5a Turma Cível, não encontra eco nos autos nem extra-autos, pois inexiste qualquer animosidade por parte deste julgador com o agravante, que atua em causa própria. Ainda assim, não sendo convincente minha argumentação, cabe à parte aviar o procedimento cabível para o afastamento da relatoria do processo. 3. Nesse cenário, não há teratologia, nem vícios de omissão, contradição e obscuridade na decisão agravada, a qual foi integralizada na apreciação dos embargos de declaração. 4. Do mesmo modo, não incorreu a decisão em ofensa ao princípio da não surpresa, pois o julgador não está obrigado, em hipóteses como essa, de admissibilidade do recurso, a dizer à parte qual o dispositivo legal passível de aplicação, pois "o conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" EDcl no REsp 1280825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). 5. Ademais, nenhuma manifestação da parte seria capaz de sanar o vício, o que afasta a aplicação do parágrafo único do art. 932, do CPC. Tampouco se mostra aplicável o princípio da fungibilidade porquanto se trata de erro grosseiro da parte e os recursos não guardam similitude no procedimento. 6. Quanto à ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, novamente sem razão o agravante, pois as decisões proferidas nestes autos encontram-se suficientemente fundamentadas, em total compasso com o art. 93, IX, da CF. 7. Mostrando-se o inconformismo do agravante totalmente infundado, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de improcedência em votação unânime, a qual fixo em 3% (três por cento) do valor da causa. 8. Recurso desprovido. (Acórdão 1336197, 07192198820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo incabível o agravo de instrumento para combater a decisão contra que se insurge o autor da presente ação rescisória, mister firmar juízo negativo de inadmissibilidade para o procedimento recursal eivado de vício insanável. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento manejado pelo autor. 2. Do cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito O art. 82, caput, do CPC, estipula: “Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”. Com a petição inicial, a parte autora deve, portanto, comprovar o pagamento das custas. Trata-se de ato pré-processual a ser necessariamente comprovado com o protocolo da petição inicial, por se tratar de documento indispensável, sem o qual a petição inicial não será admitida. Dispõe o art. 290 do CPC: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Assinalo prever o art. 968, § 3o, do CPC o indeferimento da petição inicial pela falta de comprovação do depósito de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, requisito específico de procedibilidade da ação rescisória estabelecido pelo art. 968, II, do mesmo Código. Conforme relatado, esta Relatoria, por meio da decisão coligida ao Id 63629891, indeferiu o benefício da justiça gratuita ao demandante e determinou o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio, com comprovação nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC. Todavia, permaneceu o autor inerte, deixando transcorrer, sem cumprimento, o prazo fixado de quinze dias para comprovar o recolhimento das custas judiciais e a realização do depósito, o qual expirou em 30 de setembro de 2024, nada obstante a advertência contida na parte final do pronunciamento exarado de cancelamento da distribuição. Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Ao deixar de atender à determinação judicial exarada, o seguimento da demanda fica inviabilizado e a consequência é o indeferimento da petição inicial e não apenas o cancelamento da distribuição, porque prepondera a vigência da norma do art. 968, § 3o em relação a do art. 290, ambos do mesmo Código, segundo critério hermenêutico aplicado na resolução de conflito aparente de normas. Trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da petição inicial em decorrência do não pagamento das custas e do depósito prévio na propositura de ação rescisória, consoante se verifica da ementa do acórdão adiante transcrita: RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. SEM MÉRITO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO. CONSTITUIÇÃO. ART. 485, IV, CPC/2015. 1. O descumprimento da determinação para o recolhimento das custas e atualização do valor de 5% sobre o valor da causa enseja a extinção do feito sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Feito extinto, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil/15. (Acórdão 1037371, 20160020369489ARC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 7/8/2017, publicado no DJE: 14/8/2017. Pág.: 167/168) Nesse contexto, inevitável o indeferimento da petição inicial não completada com documentos indispensáveis à propositura da ação rescisória, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito por falta de atendimento a requisito essencial. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, I e III e 968, § 3o, ambos do CPC, c/c o art. 87, I, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível e INDEFIRO a petição inicial da ação rescisória. De consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I e X, do CPC, porque não comprovado o recolhimento das custas iniciais nem a realização do depósito prévio de 5% do valor atualizado da causa. Condeno o autor no pagamento das custas. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência, porque não houve citação. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após a realização dos registros e comunicações necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora